Tribunal: CARF
Processo: 10530.726347/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72 restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não conhecimento do recurso interposto.
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ADICIONAL APOSENTADORIA ESPECIAL. ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. A empresa deverá recolher contribuição adicional para o financiamento de aposentadoria especial, conforme determina o artigo 57, inciso II, Lei 8.213/1991. Tendo sido verificadas inconsistências entre as informações constantes do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT e a folha de salários, e ocorrendo recusa ou sonegação de informação, a fiscalização pode inscrever de ofício as importâncias que reputarem devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
RETROATIVIDADE BENIGNA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E ACESSÓRIAS.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726347/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.372 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MINERACAO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria
não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72
restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não
conhecimento do recurso interposto.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
ADICIONAL
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
ARBITRAMENTO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços. A empresa deverá recolher contribuição adicional para o
financiamento de aposentadoria especial, conforme determina o artigo 57,
inciso II, Lei 8.213/1991. Tendo sido verificadas inconsistências entre as
informações constantes do Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho - LTCAT e a folha de salários, e ocorrendo recusa ou sonegação de
informação, a fiscalização pode inscrever de ofício as importâncias que
reputarem devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
RETROATIVIDADE BENIGNA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E ACESSÓRIAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726347/2010-21
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto aos questionamentos relativos à ilegalidade
do lançamento e necessidade de aplicação da Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF no. 98, de
9/6/1999, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para aplicar a retroação da multa
da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 697/726) contra Acórdão no.15-32.447, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (e-fls. 644/653), julgando a impugnação
improcedente e mantendo a cobrança dos valores lançados. Trata-se de contribuição patronal
para atender aos adicionais de aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição,
conforme as alíquotas de Grau de incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT), consubstanciado no DEBCAD no. 37.320.064-1, referente
ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

A consolidação do débito se deu em 30/12/2010, conforme Auto de Infração (e-
fls. 2):
Valor atualizado
R$845.106,18
Juros
299.258,79
Multa de ofício
83.119,40
Multa de mora
176.227,26
Total
R$1.403.711,63
Conforme evidencia o Relatório Fiscal (e-fls. 12/14), as razões que levaram ao
lançamento foram as seguintes:
7 – LEVANTAMENTOS – Durante este procedimento fiscal foram analisadas as
informações prestadas pelo contribuinte em GFIP, disponíveis nos sistemas
previdenciários da Receita Federal do Brasil, os arquivos digitais da folha de pagamento
apresentados, o LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 2007,
e os PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. Durante as verificações ficou
constatado que o quadro funcional constante do LTCAT não representa o quadro
funcional da folha de pagamento apresentada. Valendo-se a auditoria de aproximações
para conclusão de vários enquadramentos, conforme o relatório anexo “Modelo
Analítico Dinâmico do Mestre de Folha de Pagamento” e “Análise do LCAT”. Assim,
verificadas divergências mensais na base de cálculo previdenciária da aposentadoria
especial aos 15, 20 e 25 anos, foi gerado o LEVANTAMENTO identificado a seguir:
a) AE/AE1 – APOSENTADORIA ESPECIAL – Contribuição patronal para atender
aos adicionais de GILRAT, relativos aos segurados com aposentadoria especial aos
15, 20 ou 25 anos, decorrente da auditoria PLENA EM RISCOS OCUPACIONAIS
– REMUNERAÇÃO DE EMPREGADO.
Os levantamentos se encontram detalhados no Auto de Infração (e-fls. 5/8):
LEV: AE – Aposentadoria Especial
Classificação: Não declarado em GFIP
Período de apuração: 01/2007 a 12/2007
Período do débito: 01/2007 a 12/2007

LEV: AE1 – Aposentadoria Especial
Classificação: Não declarado em GFIP
Período de apuração: 01/2007 a 12/2007
Período do débito: 02/2007 a 03/2007
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 631/636),
em 31/01/2011, com os seguintes argumentos:
II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

II.A - DOS ENQUADRAMENTOS REALIZADOS POR APROXIMAÇÕES
 Alega que a autuação fiscal feita com base em aproximações e não tem
qualquer fundamentação legal;
 O fundamento usado pela fiscalização para justificar o lançamento - o
quadro funcional constante do LTCAT não representa o quadro funcional
da folha de pagamento apresentada – teria sido uma conclusão precipitada
e que desobedeceu a legislação;
 De acordo com a Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF no. 98, de
9/6/1999, o agente fiscal deveria ter solicitado Perícia Médica do INSS;
 Cita o art. 57, §7o, da Lei no. 8.213 que diz que o adicional incidirá sobre a
remuneração paga a cada empregado para alegar que, por essa razão, sem
cabimento as aproximações realizadas pelo Agente Fiscal para chegar aos
valores lançados;
 Que o agente fiscal considerou nos cálculos vários empregados da área
administrativa, de limpeza e serviços gerais, ou que trabalham na
superfície que não possuem direito a aposentadoria especial;
 Requer a juntada posterior de documentos que comprovam a irregularidade
dos enquadramentos realizados;
II.B. DA ALÍQUOTA BASE DA CONTRIBUIÇÃO RAT
 Alega que, desde fevereiro de 2007, com a entrada em vigor do Decreto no.
6.042/2007, a alíquota base que lhe era aplicável era 2%, enquanto seus
recolhimentos levaram em consideração a alíquota base de 3%;
 Requer a juntada posterior dos comprovantes de recolhimento a maior
realizados;
III. CONCLUSÃO
 Diante do exposto, requer que o presente Auto de Infração seja julgado
totalmente improcedente.
Como antecipado, a DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo o
lançamento, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
ADICIONAL DA
CONTRIBUIÇÃO PARA
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

A empresa que mantiver trabalhador sujeito a condições especiais que prejudiquem a
sua saúde ou a sua integridade física estará sujeita ao pagamento do adicional da
contribuição para financiamento da aposentadoria especial.
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE
DE
DOCUMENTOS
OU
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO (LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS
OU
OUTROS
DOCUMENTOS
AMBIENTAIS).
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ARBITRAMENTO.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos aos
riscos ambientais do trabalho autoriza o lançamento dos adicionais devidos, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
A fiscalização fará o lançamento de ofício da contribuição adicional sempre que se
constatar a falta ou a apresentação deficiente de qualquer documento ou informação
relacionado às contribuições sociais previdenciárias.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCIPAL: RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
ACESSÓRIA: PRESTAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA.
O Código Tributário Nacional (CTN) divide a obrigação tributária em principal e
acessória; a primeira consiste no recolhimento do tributo; a segunda, na prática ou
abstenção de condutas previstas em lei, no interesse da arrecadação ou da fiscalização.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
O Recorrente recebeu a intimação do Acórdão no. 15-32.447 no dia 29/11/2013,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 656). Em 04/12/2013, foi postado o Recurso Voluntário
(e-fls. 697/726), que trouxe os seguintes argumentos, em síntese:
I - DOS FATOS
 O Recorrente apresenta os fatos que deram origem ao lançamento, citando
o relatório fiscal;
 Alega que, apesar dos argumentos e comprovações apresentadas em
Impugnação, a DRJ teria simplesmente os desconsiderado, mantendo a
exigência em questão;
II – DAS RAZÕES RECURSAIS
II.A - DOS ENQUADRAMENTOS REALIZADOS POR APROXIMAÇÕES
 Alega que a autuação fiscal feita com base em aproximações e não tem
qualquer fundamentação legal;
 O fundamento usado pela fiscalização para justificar o lançamento - o
quadro funcional constante do LTCAT não representa o quadro funcional
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

da folha de pagamento apresentada –teria sido uma conclusão precipitada
e que desobedeceu a legislação;
 De acordo com a Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF no. 98, de
9/6/1999, o agente fiscal deveria ter solicitado Perícia Médica do INSS;
 Sustenta que o art. 96 do CTN traz o conceito de legislação tributária, nele
incluindo as normas complementares, de modo que a OS 98 não poderia
ter sido desconsiderada pela administração;
 Caso o entendimento prevaleça, estar-se-á subvertendo a ordem jurídica,
possibilitando tratamentos diferenciados aos contribuintes;
 Segundo o entendimento apresentado no acórdão, apenas o contribuinte
que foi fiscalizado em 2008 teria direito à perícia, o que seria uma clara
ofensa à isonomia e ao direito à ampla defesa e ao contraditório;
 Sustenta que a perícia médica do INSS poderia comprovar que os
funcionários utilizam os respectivos equipamentos de proteção que
reduzem a exposição aos respectivos agentes nocivos e,
consequentemente, as respectivas aposentadorias especiais, o que
demonstrará a insubsistência da infração;
 Cita o art. 57, §7o, da Lei no. 8.213 que diz que o adicional incidirá sobre a
remuneração paga a cada empregado para alegar que, por essa razão, sem
cabimento as aproximações realizadas pelo Agente Fiscal para chegar aos
valores lançados;
 Ademais, alega que o agente fiscal considerou nos cálculos vários
empregados da área administrativa, de limpeza e serviços gerais, ou que
trabalham na superfície que não possuem direito a aposentadoria especial;
 Requer a juntada posterior de documentos que comprovam a irregularidade
dos enquadramentos realizados;
III. DA INCORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
 Em nome do princípio da eventualidade, o Recorrente apresenta
argumentos relativos à base de cálculo do adicional, caso se entenda pela
manutenção do lançamento;
 Afirma que foram incluídas verbas alheias ao conceito de remuneração;
 Cita os artigos 195, I da CR/88 e o art. 22, inciso I, da Lei no. 8.212/91,
para sustentar que a contribuição incide sobre o total de remunerações
mensalmente pagas aos trabalhadores, calculada sobre folha de salários;
 Sustenta que o conceito de remuneração apenas permite a inclusão de
verbas pagas em contraprestação ao trabalho prestado;
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

 Lista verbas e apresenta arrazoado sobre a impossibilidade de inclusão das
mesmas na base de calculo da contribuição;
 ABONO PECUNIÁRIO ou ABONO DE FÉRIAS
 VALE TRANSPORTE
 DAS FÉRIAS INDENIZADAS E SEU RESPECTIVO ADICIONAL
 DO AUXÍLIO DOENÇA
 DO AUXILIO ACIDENTE
 DAS FÉRIAS GOZADAS E DO RESPECTIVO ADICIONAL DE 1/3
 DAS HORAS EXTRAS
 DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO
 DOS JUROS DE MORA
 DO SALÁRIO MATERNIDADE
 DO AUXÍLIO CRECHE OU AUXÍLIO BABÁ
 DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO
IV - DA CONCLUSÃO
 Diante do exposto, requer seja reformado o acórdão, para que o Auto seja
julgado totalmente improcedente, e caso assim não se entenda, que sejam
excluídas da base de cálculo das contribuições as verbas referidas.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

O Recurso Voluntário é tempestivo, como também atesta o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 727). Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, é preciso
pontuar o que se segue.
O tópico III do Recurso Voluntário, denominado Da incorreção da base de
cálculo traz argumentos relacionados a várias verbas que, de acordo com a defesa não
corresponderiam a verbas remuneratórias e não deveriam ser consideradas no cálculo da
contribuição em comento. Tais argumentos não foram arguidos na Impugnação, não foram
objeto de análise da Delegacia de Julgamento, tendo-se operado a preclusão consumativa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o
professor, com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a
balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
Os artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim determinam:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Em
seu recurso, o sujeito passivo repete parte dos argumentos trazidos na Impugnação, e inclui
pedido subsidiário com nova argumentação relativa à base de cálculo do adicional da
contribuição ao GILRAT, porém, não é possível inaugurar o debate da matéria em 2a instância,
porquanto o interessado deixou de cumprir regra expressa do art. 17 do Decreto no 70.235/72 e é
condição de admissibilidade recursal o questionamento das matérias pela via impugnatória.
Entendo, portanto, que o presente Recurso deve ser recebido parcialmente, pois
não há como conhecer do recurso quando o Recorrente baseia seu pleito em teses não aventadas

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

na Impugnação, por ter operado a preclusão consumativa. Merece conhecimento apenas os
argumentos apresentados no recurso que foram anteriormente ventilados na Impugnação e
debatidos na decisão de piso, que são:
 a legalidade do procedimento de lançamento, ou seja, se ele respeitou a
legislação em vigor e se o procedimento usado para aferição das diferenças
de adicional do GILRAT devidos estão devidamente fundamentados;
 da necessidade de realização de perícia, nos termos da Ordem de Serviço
Conjunta INSS/DAF/DSS n° 98/99, antes de a autoridade fiscal proceder
ao lançamento.
Portanto, deixo de conhecer o recurso no que diz respeito aos argumentos
relacionados à base de cálculo da contribuição e a impossibilidade de incidência sobre verbas de
natureza não remuneratória, em razão da preclusão consumativa.

2. Da Regularidade do Lançamento e da ausência de provas
O Recorrente alegou em sua Impugnação que o lançamento não teria amparo na
legislação, que teria sido feito por meio de aproximações, que o fundamento usado para o
lançamento das diferenças de valores devidos a título de adicional de GILRAT para
aposentadorias especiais estaria equivocado. A razão que justificou o lançamento foi a
constatação feita pela fiscalização, quando da análise dos documentos apresentados pela
empresa, que o quadro funcional constante do LTCAT não correspondia ao quadro funcional
constante da folha de salários da empresa.
Os documentos analisados pela fiscalização foram os seguintes:
 informações prestadas pelo contribuinte em GFIP – disponíveis nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
 os arquivos digitais da folha de pagamento apresentados,
 o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) de
2007, e os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP);
 informações prestadas pelo contribuinte.
O recorrente alegou ainda, que a fiscalização deveria ter requerido a realização de
uma Perícia do INSS, como determina a Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF no. 98, de
9/6/1999. Sustentou que tal perícia poderia ter confirmado que os recolhimentos teriam sido feito
corretamente e ainda que os Equipamentos de Proteção Individual utilizados garantiriam a
redução da exposição aos riscos de seus funcionários.
Apesar de ter pugnado pela apresentação de documentação em sua Impugnação,
nenhum documento foi trazido aos autos para tentar comprovar as alegações apresentadas. O
Recorrente ainda alegou que a fiscalização teria cometido equívocos de enquadrar funcionários
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

que não estaria sujeitos a nenhum risco no lançamento, sem, contudo, indicar quais teriam sido
esses funcionários.
Da leitura do Modelo Analítico Dinâmico do Mestre de Folha de Pagamento (e-
fls. 314 e ss), vê-se que encontram-se todos os funcionários com a descrição da lotação e o
cargo, de modo que se tivesse sido verificado algum erro pelo Recorrente, deveria ter sido
indicado nominalmente com a comprovação do erro.
A conclusão a que se chega é que o Recorrente apresenta argumentos genéricos,
sem apresentar documentos que comprovem que a fiscalização teria cometido qualquer
equívoco. Ademais, os argumentos trazidos no recurso voluntário apenas repetem os argumentos
apresentados na Impugnação.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; e
considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 572 da Portaria MF no. 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:

Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação vigente. Assim, dela tomo conhecimento.
Inicialmente, cabe a transcrição do artigo 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991. que
então dispõe:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n.o 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 9.732, de 11/12/98, porém já estava em
vigor desde a edição da MP n.o 1.729, de 2/12/98).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(...)
Por outro lado, os valores apurados como devidos no lançamento sob julgamento
referem-se ao adicional previsto nos art. 57, parágrafo 6o, e 58 da Lei 8.213, de 1991,
para o financiamento da aposentadoria especial, a ser concedida ao segurado que
trabalhar sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade
física:
Lei 8.213/1991.
(...)
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
(..)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11/12/98)
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. (Incluído
pela Lei no 9.732, de 11/12/98)
(...)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11/12/98).
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11/12/98).
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997).
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo
as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997).
Acerca do tema, assim dispõe a Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro
de 2009 (DOU de 17/11/2009):
Art. 288. A RFB verificará, por intermédio de sua fiscalização, a regularidade e a
conformidade das demonstrações ambientais de que trata o art. 291, os controles
internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, em especial o
embasamento para a declaração de informações em GFIP, de acordo com as disposições
previstas nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 1991.
Parágrafo único. O disposto no caput tem como objetivo:
I - verificar a integridade das informações do banco de dados do CNIS, que é
alimentado pelos fatos declarados em GFIP;
II - verificar a regularidade do recolhimento da contribuição prevista no inciso II do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991, e da contribuição adicional prevista no § 6o do art. 57 da
Lei no 8.213, de 1991;
III - garantir o custeio de benefícios devidos.
(...)
Art. 291. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos
ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da RFB mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
I - PPRA, que visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio
da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da
ocorrência de riscos ambientais, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das
características dos riscos e das necessidades de controle, devendo ser elaborado e
implementado pela empresa, por estabelecimento, nos termos da NR-9, do MTE;
II - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que é obrigatório para as atividades
relacionadas à mineração e substitui o PPRA para essas atividades, devendo ser
elaborado e implementado pela empresa ou pelo permissionário de lavra garimpeira, nos
termos da NR-22, do MTE;
III - PCMAT, que é obrigatório para estabelecimentos que desenvolvam atividades
relacionadas à indústria da construção, identificados no grupo 45 da tabela de CNAE,
com 20 (vinte) trabalhadores ou mais por estabelecimento ou obra, e visa a implementar
medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e
no meio ambiente de trabalho, nos termos da NR-18, substituindo o PPRA quando
contemplar todas as exigências contidas na NR-9, ambas do MTE;
IV - PCMSO, que deverá ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo
estabelecimento, a partir do PPRA, PGR e PCMAT, com o caráter de promover a
prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao
trabalho, inclusive aqueles de natureza subclínica, além da constatação da existência de
casos de doenças profissionais ou de danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, nos
termos da NR-7 do MTE;
V - LTCAT, que é a declaração pericial emitida para evidenciação técnica das
condições ambientais do trabalho, podendo ser substituído por um dos documentos
dentre os previstos nos incisos I e II, conforme disposto neste ato e na Instrução
Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelo INSS;
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

VI - PPP, que é o documento histórico-laboral individual do trabalhador, conforme
disposto neste ato e na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem adotados
pelo INSS;
VII - CAT, que é o documento que registra o acidente do trabalho, a ocorrência ou o
agravamento de doença ocupacional, mesmo que não tenha sido determinado o
afastamento do trabalho, conforme disposto nos arts. 19 a 22 da Lei no 8.213, de 1991, e
nas NR-7 e NR-15 do MTE, sendo seu registro fundamental para a geração de análises
estatísticas que determinam a morbidade e mortalidade nas empresas e para a adoção
das medidas preventivas e repressivas cabíveis, sendo considerados, também, os casos
de reconhecimento de nexo técnico epidemiológico na forma do art. 21-A da citada Lei,
acrescentado pela Lei no 11.430, de 26 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de modo
permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme disposto no art. 57 da Lei no
8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição social previdenciária adicional para
custeio da aposentadoria especial.
Parágrafo único. A GFIP, as demonstrações ambientais e os demais documentos de que
trata o art. 291 constituem-se em obrigações acessórias relativas à contribuição referida
no caput, nos termos do inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, do art. 22 e dos
§§ 1o e 4o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, e dos §§ 2o, 6o e 7o do art. 68 e do art. 336
do RPS.
(...)
Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será lançada por arbitramento,
com fundamento legal previsto no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, combinado
com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma das seguintes ocorrências:
I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigíveis, observado o
disposto no inciso V do art. 291;
II - a incompatibilidade entre os documentos referidos no inciso I; III - a incoerência
entre os documentos do inciso I e os emitidos com base na legislação trabalhista ou
outros documentos emitidos pela empresa prestadora de serviços, pela tomadora de
serviços, pelo INSS ou pela RFB.
Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à empresa o ônus da prova
em contrário.
Como se vê na transcrição acima, especialmente no artigo 296 da IN RFB n°
971/2009, incompatibilidades entre os documentos ambientais e entre estes e outros
documentos, como a folha de pagamento, são suficientes para que a Fiscalização
proceda ao lançamento com base nos elementos e nas informações de que dispõe no
momento do procedimento fiscal. No caso sob análise, o Auditor-Fiscal concluiu
que havia empregados da impugnante sujeitos a condições especiais prejudiciais a
sua saúde ou a sua integridade física e, assim, apurou o montante devido.
Conforme informado no Relatório Fiscal de fls. 12/14, durante o procedimento de
fiscalização verificou-se que o quadro funcional constante do LTCAT não
correspondia ao quadro funcional da folha de pagamento. Com isso, eventuais
dúvidas quanto à efetiva exposição a agentes nocivos que enseja aposentadoria
especial não puderam ser dirimidas no procedimento fiscal, em virtude da
insuficiência dos documentos apresentados pela própria empresa ou da
incongruência entre os documentos examinados.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

Observa-se que o contribuinte não apresentou os esclarecimentos necessários,
apesar de regularmente intimado a fazê-lo (Termo de Intimação Fiscal – TIF de
fls. 22/23). Diante disso, não restou outra alternativa à Auditoria-Fiscal senão
atribuir os vários enquadramentos com base nos documentos de que dispunha,
notadamente: LTCAT (fls. 71/302), Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP
(fls. 415/565), arquivos digitais das folhas de pagamento.
A deficiência dos documentos apresentados pelo contribuinte fiscalizado, frise-se, levou
a Autoridade autuante ao regular lançamento do crédito tributário que entendeu devido,
conforme relatórios analíticos trazidos aos autos. Ademais, cumpre esclarecer que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme preceitua o Código Tributário Nacional –
CTN (art. 142, parágrafo único).
Portanto, o Auditor-Fiscal tem o dever legal de efetuar o lançamento de ofício quando
constatar irregularidade atinente ao tributo sob sua fiscalização.
O relatório intitulado "Modelo Analítico Dinâmico do Mestre de Folha de Pagamento"
(fls. 313/414) apresenta as totalizações das bases de cálculo apuradas nas folhas de
pagamento e declaradas pela empresa em GFIP, por mês e por tipo de aposentadoria
especial (15, 20 ou 25 anos), apontando as diferenças de valores entre elas. O mesmo
relatório também traz a lista completa dos empregados incluídos na apuração, por
mês e por tipo de aposentadoria especial, com as respectivas descrições da lotação
e do cargo e correspondentes bases de cálculo.
Às fls. 61/70 encontra-se o relatório "Análise do LTCAT", que lista os setores, as
funções e os riscos apontados no LTCAT, com as respectivas conclusões e
observações do Auditor.
Diante do exposto, não assiste razão à impugnante quanto aos argumentos de que a
autuação foi realizada com base em meras aproximações e que não possui
qualquer fundamentação legal.
(...)
Não há que se cogitar a aplicação das regras contidas na Ordem de Serviço
Conjunta INSS/DAF/DSS n° 98/99, como requer a impugnante, já que se trata de
norma revogada e sequer se encontrava vigente quando da realização do
procedimento fiscal que gerou o lançamento ora julgado. A matéria encontra-se
disciplinada pela Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009
(DOU de 17/11/2009), cujos principais trechos atinentes ao tema foram transcritos
acima. O referido ato, ressalte-se, dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
A impugnante alega que vinha utilizando uma alíquota a maior para os recolhimentos da
contribuição de RAT/GILRAT, em função de erro no autoenquadramento.
Há que se esclarecer que eventual pagamento a maior não pode ser apurado no âmbito
deste processo administrativo. Qualquer demanda nesse sentido deve ser objeto de
processo específico, destinado à apuração de valores pagos indevidamente.
Por fim, o pedido para juntada posterior de documentação não pode ser deferido
porque o caso sob análise não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no
parágrafo 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Vale dizer que a apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas e acima destacadas.
A mera alegação abstrata de que teria havido equívoco no enquadramento dos
trabalhadores em atividades que lhes possibilitam a aposentadoria especial não é
suficiente para a desconstituição do lançamento tributário. Não há fundamento
fático que autorize alteração ou cancelamento do lançamento original.
Tendo em vista que o lançamento encontra-se em consonância os ditames da
legislação que rege a matéria, observando os princípios atinentes ao procedimento,
e que o contribuinte não apresentou qualquer argumento ou documento capaz de
elidir o lançamento, deve ser mantido o crédito tributário nos termos definidos
pela Fiscalização.
Por todo o exposto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o crédito tributário. (grifos
acrescidos)
Da simples leitura vê-se que foram analisados todos os argumentos levantados
pelo recorrente em sua Impugnação. A fiscalização justificou devidamente a razão que a levou
ao lançamento, que foi a incompatibilidade das informações constantes do LTCAT e a folha de
salários e a falta de esclarecimentos por parte do recorrente quando intimado. Foi demonstrado
como se deu o cálculo das diferenças lançadas a título de adicional à contribuição ao GILRAT.
Foi ainda ressaltado, na decisão de piso, que a prova em contrário deveria ter sido
apresentada pelo sujeito passivo, que não trouxe qualquer documento ou esclarecimento
adicional para justificar a correção dos recolhimentos realizados.
Por todo o exposto, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso.
3. Retroatividade benéfica da multa
Conforme demonstrativo constante da e-fls. 566, vê-se que a fiscalização realizou
o comparativo das penalidades, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos
do art. 106, II, “c” do CTN, em razão do advento da MP 449/2008, convertida na Lei no.
11.941/2009.
A decisão de piso analisou da seguinte forma o cálculo realizado:
Nos termos do art. 144 do CTN, em regra, o lançamento deve ser disciplinado pela
legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador, ainda que esta tenha sido
modificada ou revogada. Diz-se em regra porque, em determinados casos,
expressamente previstos no referido diploma, a lei vigente à época do lançamento
deverá retroagir para alcançar fatos pretéritos. É o caso, por exemplo, da hipótese de
que trata a alínea “c” do inciso II do seu art. 106, a saber, em matéria de infração,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei em vigor ao tempo de
sua prática.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

Nota-se que a Fiscalização elaborou demonstrativo (planilha à fl. 566) para determinar a
aplicação da multa menos gravosa ao contribuinte, a partir da comparação entre as
sanções previstas antes e depois da vigências da Medida Provisória (MPV) n° 449, de
03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009. No
referido documento, observa-se que, dentro do período fiscalizado (01/2007 a 12/2007),
apenas para as competências 02/2007 e 03/2007 mostrou-se mais vantajoso ao
contribuinte a aplicação da regra atual. Assim, para estas competências foi aplicada a
multa de 75%. Para as demais, prevaleceu a regra anterior, ou seja, multa de 24%
mais a multa por descumprimento da obrigação tributária acessória de declarar os
fatos geradores em GFIP, lançada no Auto de Infração Debcad n° 37.320.066-8
(Processo n° 10530.726346/2010-87), também julgado por esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O comparativo realizado dessa forma, foi feito de acordo com o entendimento
anterior à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, confirmado no PARECER SEI No
11.315/2020/ME.
Por meio de tais normativos, a Procuradoria da Fazenda Nacional acolheu a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que especificamente em relação às
obrigações principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do
art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
A manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre o tema, o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No
502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício:
Lei 8.212/1991, art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430/1996, art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (...)
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. (grifos
acrescidos)
Vê-se, portanto, que em hipóteses como a dos autos, a Corte afasta a aplicação do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O Parecer SEI no 11.315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Desse modo, a CSRF cancelou a Súmula CARF no. 119 e alterou a sua
jurisprudência, que era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do
art. 35 e no art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista
no art. 35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009.
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à não apresentação da GFIP e apresentação da GFIP com dados não correspondentes
(declaração inexata), já não podem ser consideradas incluídas na nova penalidade de ofício, do
que emerge a necessidade de tratamento das multas de forma autônoma.
Diante do exposto, deve ser aplicada a retroação da multa da Lei no. 8.212/91, art.
35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso voluntário, apenas no
que diz respeito aos questionamentos relativos à ilegalidade do lançamento e necessidade de
aplicação da Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF no. 98, de 9/6/1999 e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para que seja aplicada a penalidade mais benéfica, nos termos do PARECER
SEI No 11.315/2020/ME.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726347/2010-21

Fl. 745
DF CARF MF
Original